Tribunal: TJMT
Processo: 1002531-35.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002531-35.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GEDERSON RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 081.023.521-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -

NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NO DOMICÍLIO DO APELANTE
-

AUSÊNCIA DE
FUNDADAS SUSPEITAS
PARA INGRESSO NA MORADIA SEM AUTORIZAÇÃO DO MORADOR OU MANDADO

-
DI
LIGÊNCIA BASEADA EM SIMPLES “FUGA” PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME NO INTERIOR DO IMÓVEL - VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XI, DA CF – PRECEDENTES STJ –
NULIDADE DAS PROVAS DECRETADA –
CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO – ART. 386, II, CPP – APELO
PROVIDO, EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

A simples fuga do agente para o interior da residência, desacompanhada de
prévia investigação, monitoramento ou “campanas” antecedentes,
não se revelam elementos suficientes para embasar
fundada suspeita
, da ocorrência de crime e não autoriza entrada dos policiais no domicílio, sem a autorização do morador. Precedentes do STJ.

Por conseguinte, ausente prova da materialidade do crime de tráfico de drogas, impõe-se absolver o apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata -se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
GEDERSON RIBEIRO DA CRUZ
,
contra a r. sentença anexada sob o Id.
164887345, pela qual foi
desclassificada
a conduta imputada na denúncia (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 - Tráfico de Drogas) para o delito capitulado no
art. 28
, da mesma lei (“
Guardar, para consumo pessoal”
), com respectivo
encaminhamento de cópia dos autos ao Juízo competente.

Em
razões
recursais sob Id. 164887353,
a Defesa a
ponta
nulidade das provas obtidas
dentro da residência do apelante. Assevera, em suma,
ausência de
fundadas razões
que autorizassem o ingresso forçado no imóvel,
e alega que a ação policial ocorreu mediante simples “suposição de fuga” do apelante que entrou em sua casa ao ver a guarnição.

Como consequência, pugna a
absolvição
de
Gederson
, diante da
ausência de prova da materialidade
delitiva (art. 386, II, CPP).

Em
contrarrazões
, o
parquet
pugnou o
desprovimento
ao apelo
, com a manutenção da sentença (Id.
164887355)
;
igualmente
, em parecer, a d.
PGJ
- Id.
170207673-
conforme
síntese ministerial que segue em transcrição:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TIPIFICADO NO ART. 28, DA LEI Nº. 11.343/06 - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA AÇÃO PENAL SUFRAGADO NA ALEGAÇÃO NA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE DESPROVIDO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – INSUBSISTÊNCIA – CRIME PERMANENTE - REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO LASTREADA NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À TRAFICÂNCIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NESTE ÍNTERIM - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, na noite de 14/09/2020, uma guarnição policial estava em rondas
bairro Araés
, nesta Capital, e ao passar em frente a uma residência, perceberam que o apelante (acompanhado de um amigo) agiu de maneira suspeita e entrou abruptamente no imóvel.

Diante da suspeita, os policiais entraram na residência e em revistas, entraram com o apelante 1 porção de maconha, em uma cômoda outras
4 porções de maconha, a quantia de R$ 503,00, e 1 máquina de pagamento com cartão
.

O apelante foi denunciado e, finda a instrução criminal, o Juiz
a quo

rejeitou a preliminar de nulidade das provas
diante da ausência de fundadas suspeitas e invasão de domicilio (invocada pela Defesa) e desclassificou o crime de tráfico de drogas, para o de posse/porte para uso exclusivo (art. 28, da Lei n. 11.343/06).

Irresignada, a Defesa, desse apelo
, insiste na
nulidade das provas
porque obtidas mediante violação de domicílio e afirma que, além de não estar caracterizada a fundada suspeita que autorizaria a diligência policial, a entrada no domicílio se deu desamparada de ordem judicial ou de permissão do morador.

Com toda razão a d. Defesa.

Já é pacificado o entendimento de que o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.

Nessa linha de raciocínio,
“as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente”
(STJ - HC 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/03/2021).

No caso concreto, extrai-se dos autos que Policiais militares realizavam
patrulhamento

de rotina
no bairro Araés, nesta Capital, quando visualizaram o apelante e um amigo, “em atitude suspeita”, sentados em frente a uma residência.

Pelo que consta, ao perceber a viatura policial, o apelante teria entrado rapidamente em casa; essa foi a principal razão pela qual decidiram entrar na residência para abordá-lo e também, realizarem buscas no local.

No entanto, embora o Magistrado
a quo
tenha entendido pela licitude das diligências, e, por outro lado, desclassificado o delito de tráfico para o de posse para uso exclusivo, creio que o caso exige a absolvição de apelante, nos termos do art. 386, II, CPP (ausência de materialidade) porque, realmente, a atuação da polícia foi ilegal e
desacompanhada de outros elementos mínimos indicativos da ocorrência de um crime.

In casu,
além de a
“fuga” para o interior da residência não ser

motivo, por si só, capaz de legitimar a entrada dos policiais no imóvel do apelante, sem sua permissão
,

vejo que durante a instrução criminal, não foi mencionado, pelos policiais militares, qualquer outra atitude do apelante que realmente justificasse a entrada no imóvel, tendo, ambos, aliás,
afirmado que a abordagem se deu ocasionalmente (rotina policial), sem que houvesse denúncia apontando a prática de crimes no local ou qualquer outro tipo de investigação em desfavor do apelante.

Destaco, a esse respeito:

(...). “Mera desconfiança policial” derivada da suposta fuga do indivíduo em direção a sua residência diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente, por si só, autoriza a abordagem do suspeito em via pública [busca pessoal], para conferência, mas não defere a possibilidade de ingresso em seu domicílio, sem o seu consentimento e sem determinação judicial. [STJ, AgRg no HC 698.869/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022].

(...). Assim,
o fato de o acusado (...) ter empreendido fuga ante a tentativa de abordagem dos policiais militares, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal.
3.
Habeas corpus
concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada, bem como as delas derivadas, anulando-se a sentença para que outra seja prolatada, com base nos elementos probatórios remanescentes. (STJ - HC: 625819 SC 2020/0298913-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021)

E deste e. TJMT:

“(...). 2. Mera fuga do suspeito para o interior do imóvel, não corroborada por outros elementos e não precedida por outras diligências investigativas, não defere o açodado ingresso em seu domicílio, sem o seu consentimento e à míngua de ordem judicial; (...). ” (N.U 0003047-09.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Enfim, é evidente que inexistiu elemento objetivo (senão a suposição de fuga do apelante) que pudesse autorizar os policiais a violar o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, não restando, pois, configurado o estado de flagrante.

Sem desmerecer a boa-fé dos policiais responsáveis pelas diligências, entendo que pretensão da Defesa é procedente, pois
, não há como legitimar a entrada dos policiais na casa do apelante, não existindo, nos autos, prova de fundada suspeita; o gatilho para a atuação policial foi o fato que
Gederson

ter entrado em casa ao ver a guarnição, mas essa situação, não autoriza a mitigação do direito fundamental da privacidade

e nem da inviolabilidade do domicilio nem mesmo em se tratando de crime permanente (303 do CPP), cabendo, sobre isso, destacar também:

“Consoante entendimento desta Corte, ‘nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só,
para
justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da
residência
, está diante de situação de flagrante delito’”. (STJ -

RHC 134.894/GO , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021.)

Logo, ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do delito, impõe-se absolver o apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Com tais razões,
em
dissonância
com o parecer da d.
PGJ
,
dou provimento
ao apelo, para reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio e, consequentemente,
absolver

GEDERSON RIBEIRO DA CRUZ
, da imputação feita na denúncia assim procedendo com fulcro no
art. 386, II, CPP
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023